Tribunal: STF
Processo: ARE 1331660
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VALOR EM ESPÉCIE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Nos autos do pedido de restituição de bens fica preclusa a alegação de nulidade das provas da ação principal se a sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros.
    2. O conjunto probatório dos autos demonstra que o montante apreendido com o réu era de sua propriedade, não sendo o caso de remeter as partes ao Juízo Cível, como disposto no artigo 120, § 4º, do Código de Processo Penal.
    3. Estabelece o artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal que é efeito extrapenal da condenação a perda em favor de União de qualquer valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
    4. No caso em análise, incabível a restituição de elevada quantia de dinheiro em espécie apreendida em contexto de crime de posse de inúmeras armas de fogo e munições, em via pública, uma vez que as circunstâncias da apreensão evidenciam que o montante se refere a proveito auferido com a prática de crimes pelo recorrente, além de que este não demonstrou a origem lícita do dinheiro.
    5. Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento da restituição da quantia em dinheiro apreendida com o recorrente.” 
    (Apelação Criminal n° 0720102-60.2019.8.07.0003, Desembargador Roberval Casemiro Belinati)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 1º, III, e 5º, II, XXII, XXIII, XXXVIII, LV e LVI, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Isso porque a matéria articulada nas razões recursais não foi debatida na origem, de modo que, ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional, incide o óbice do Enunciado n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.252.292-AgR/RS, Ministro Edson Fachin; ARE 1.263.579-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.275.172- -AgR/SP, Ministro Presidente; ARE 1.294.049-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 1.287.112-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia): 
    “I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.”
    (ARE 1.287.745-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
    É que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Observo, por fim, no que concerne à suposta nulidade das provas e à origem lícita do dinheiro apreendido, que o acórdão ora impugnado assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):
    “(...) há que se ressaltar que as buscas na residência do réu foram motivadas pelas circunstâncias da apreensão do acusado (evasão ao avistar a guarnição policial, veículo perfurado com tiros, grande quantia em dinheiro com ele apreendida e incongruências na explicação sobre a origem do referido valor e sobre seu endereço), além da extensa ficha criminal do réu, inclusive com condenações anteriores pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ademais, destaca-se que não há ofensa à inviolabilidade do domicílio se a entrada dos policiais na residência e na distribuidora do apelante foi franqueada por sua genitora, mormente porque tal princípio fica mitigado na hipótese de flagrante delito, o que é o caso dos autos em que se investigava o crime de posse de arma de fogo, delito permanente. 
    Feitas essas considerações, inviável acolher a alegação defensiva. 
    …...................................................................................................
    Na espécie, embora a Defesa alegue que há dúvidas quanto à propriedade dos valores, as declarações do réu de que o dinheiro era emprestado e pertencia à sua mãe mostram-se inverossímeis. 
    Isso porque, do exame dos documentos que instruem o pedido de restituição, contata-se que os depoimentos das testemunhas policiais na Delegacia e em Juízo demonstram que o acusado, durante a abordagem, forneceu diferentes versões, indicando, em um primeiro momento, que não tinha conhecimento da origem da quantia, sendo que, posteriormente, alegou que teria buscado o dinheiro do aluguel de sua mãe, o que é contraditório com a versão informada pelo acusado em Juízo. 
    Registre-se que, embora o apelante tenha apresentado uma suposta explicação de que a quantia era oriunda da distribuidora que pertencia à sua mãe, não há como confirmar a autenticidade dos documentos de ID 15007418 e se, de fato, referem-se à documentação contábil da empresa. 
    …...................................................................................................
    Ademais, registra-se que os agentes policiais, em Juízo, corroborando as alegações da testemunha Welton na Delegacia, asseveraram que os R$30.000,00 (trinta mil reais) apreendidos com a referida testemunha eram do recorrente. 
    Nessa linha, é de ser afastada a alegação defensiva de aplicação do artigo 120, § 4º, do Código de Processo Penal se as provas dos autos não deixam dúvidas de que o dinheiro apreendido com o réu e com a testemunha Welton é de propriedade do recorrente. 
    É de rigor a decretação da perda dos valores apreendidos, diante de sua apreensão em contexto de crimes previstos na Lei nº. 10.826/2003, mormente porque não demonstrada sua origem lícita. 
    …...................................................................................................
    De fato, como dito alhures, apresenta-se isolada a simples alegação do apelante de que o dinheiro era proveniente de empréstimo de sua genitora ou da empresa Distribuidora Santa Barbara, posto que demonstrado que os valores pertenciam ao réu, sem evidências de que a quantia era fruto do lucro do referido estabelecimento comercial. 
    Soma-se a isso o fato de que o conjunto probatório dos autos, mormente o contexto da prisão do réu, seus antecedentes criminais e sua multirreincidência, bem como o depoimento dos policiais e da testemunha Welton, evidencia que o montante se refere a proveito auferido com a prática de crimes pelo recorrente, além de não haver provas de que ele recebia remuneração decorrente de trabalho lícito compatível com o montante apreendido em espécie pela polícia.” 
    Vê-se, desse modo, que para se acolher as alegações do ora recorrente seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator